Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. ITPU/TLP. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPOSTA TRANSMISSÃO DE UNIDADES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE FISCAL COMPETENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU e à Taxa de Limpeza Pública (TLP), a autoridade administrativa utiliza as informações constantes em seus bancos de dados referentes às propriedades/posse de imóveis na área urbana do Distrito Federal.
2. Em caso de transmissão da propriedade ou da posse do imóvel, é necessário que o contribuinte ou o responsável realize a devida alteração no Cadastro Imobiliário Fiscal. Após a alienação do imóvel ou de seus direitos, se o nome do adquirente não constar do órgão fiscal do Distrito Federal o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário revela-se exercício regular de direito e dever de ofício.
3. Atos entre particulares não podem ser opostos ao Fisco como excludente do pagamento de tributos (art. 123 do CTN). A transferência de bens imóveis somente se dá mediante registro da alienação no cartório de registro de imóveis e não com a mera tradição do bem (art. 1.245, §1o do Código Civil).
4. Recuso conhecido e não provido.